Tribunal: STF
Processo: ARE 1564985
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 478, INC. I, DO CPP E DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVO NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Wesclay Silva Monteiro contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, ao julgar apelação defensiva, manteve a condenação imposta pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV c/c 14, inc. II do Código Penal (homicídio qualificado tentado). O acórdão ficou assim ementado: 

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR DELITO DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS I E IV, N/F DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDOS: 1) CASSAÇÃO DA SENTENÇA E SUBMISSÃO DOS APELANTES A NOVO JULGAMENTO POR AFRONTA AO ARTIGO 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, INCLUSIVE EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS; 2) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE; 3) AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RELATIVA AO MOTIVO TORPE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM; 4) REDUÇÃO DO INCREMENTO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA; APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA. I. Pedido de anulação do julgamento por afronta ao artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal. Rejeição. Hipótese em que houve mera referência, pelo Ministério Público, ao fato de que a decisão de pronúncia rejeitou a tese de quebra da cadeia de custódia da prova. Ausência de qualquer menção a elementos relacionados à prova da autoria do delito. Situação que não se confunde com a utilização de argumento de autoridade, este sim vedado por lei, a fim de garantir a soberania e a imparcialidade do Conselho se Sentença. Precedentes do STJ. II. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos que não se reconhece. Materialidade do delito positivada pela prova pericial produzida. Autoria inquestionável, consoante a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, inclusive em Plenário. Vítima que estava dormindo em sua casa , na companhia de sua esposa e seu enteado, quando foi atacada a tiros pelos apelantes e outros comparsas, sendo alvejada na costela esquerda e no joelho esquerdo e, em seguida, socorrida ao hospital. Apelante s que negaram os fatos. Prova acusatória coesa e não infirmada pela defesa. Soberania do veredito . Qualificadoras devidamente demonstradas. Vítima surpreendida por um atentado praticado em sua casa, durante a madrugada, o qual foi motivado por sua recusa em ingressar no grupo criminoso composto pelos réus. Juízo de reprovação que se mantém, inclusive no que tange à s qualificadora s imputada s e reconhecida s pelo Conselho de Sentença. II . D osimetria. II.1 . Elevação da s pena s -base plenamente justificad a pelas graves circunstâncias e consequências do delito . Crime praticado mediante violação do domicílio da vítima e em frente à sua família, pondo todos em risco, inclusive uma criança de apenas 12 (doze) anos de idade . Ofendido e sua família que ainda se viram obrigados a deixar sua casa, deslocando -se de forma forçada para outra região, o que as fez perder, inclusive, um ponto de comércio mantido naquela localidade. Vítima que, ademais, permaneceu com dois projéteis de arma de fogo alojados no seu corpo, passando a conviver com dores. Acréscimo de novos fundamentos a embasar a manutenção da pena -base. Possibilidade. Inexistência de reformatio in pejus. Precedente do Supremo Tribunal Federal. II.2. Pena s intermediária s. II.2.a. Qualificadora sobressalente, relativa ao motivo torpe, corretamente utilizada pelo Magistrado a quo como circunstância agravante. Ausência de bis in idem. Precedente do STJ. II.2.b. Circunstância agravante da reincidência. Manutenção do incremento eleito no primeiro grau, equivalente a 1/6 (um sexto). Ausência de frações fixas a serem observadas. Incidência dos princípios do livre convencimento motivado e da individualização da pena. A lei penal reserva ao juiz considerável arbítrio na valorização das circunstâncias, ou seja, é o exercício de um poder discricionário, desde que, logicamente, respeitados os limites mínimo e máximo cominados no preceito secundário da norma, o qual somente é passível de revisão no caso de inobservância aos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Entendimento, ademais, de acordo com a recente jurisprudência do STJ, segundo a qual "A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso." (REsp 2003716/RS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SESSÃO, julgado em 25/10/2023, DJe 31/10/2023). II.3. Tentativa. Adoção de fração até mesmo elevada de diminuição da pena, considerando o longo iter percorrido pelos apelantes. Recursos ao quais se nega provimento.” (e-doc. 25)

2. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta, em síntese, violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, alegando não ter sido adequadamente fundamentada a manutenção da condenação e afastamentos dos argumentos quanto à nulidade da sessão plenária por violação ao rt. 478, inc. I, do CPP. Defende ter havido, ainda, violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria da pena (e-doc. 30).

3. O Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que a matéria não foi enfrentada no acórdão recorrido sob a perspectiva do dispositivo constitucional tido por violado. Aduziu não ter havido o necessário prequestionamento, incidindo os óbices das Súmulas nºs 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 37).

4. Na petição de agravo, o recorrente insiste na tese de que houve violação ao preceito constitucional, com o correspondente prequestionamento. Busca o processamento do recurso extraordinário. 

É o relatório. 

Decido. 

5. De início, verifica-se a correção da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, pois, de fato, as questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário não foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, ausente, portanto, o indispensável prequestionamento. 

6. É certo que a Corte local não examinou a matéria sob a perspectiva constitucional invocada, limitando-se a reafirmar fundamentos exclusivamente infraconstitucionais. 

7. A leitura do acórdão da apelação revela a tese constitucional articulada no extraordinário foi efetivamente enfrentada sob esse ângulo pela 2ª Câmara de Direito Criminal. Assim, não se configura o prequestionamento, ainda que implícito, das normas constitucionais tidas por violadas.

8. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e o dispositivo constitucional alegadamente violado. 

9. Ressalto que a Corte possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado(cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 

10. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:
 
E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
 
E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 

11. Ademais, as controvérsias  suscitadas  — notadamente aquelas relacionadas à inobservância do art. 478, inc. I, do CPP e à dosimetria da pena — passam necessariamente pelo reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF) e pela análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. Aponto precedentes:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
1. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 
2. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).
3. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.338.424-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; grifos acrescidos).

“Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Regime inicial de cumprimento de pena. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(ARE nº 1.548.089-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/08/2025, p. 26/08/2025; grifos acrescidos).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. VEDAÇÃO LEGAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.442.014-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023; grifos acrescidos).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009). 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE nº 1.092.752-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  j. 31/05/2019, p. 14/06/2019)

12. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator